Tribunal: TJSP
Processo: 2183038-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2183038-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes TOMÉ PARTICIPACOES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
TOME
ENGENHARIA
SA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOTREL EQUIPAMENTOS S/A,
TOMÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
TOMÉ
EDIFICAÇÕES
LTDA,
BELA
ROMA
SPE
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SANTALUZ LOGÍSTICA E TRANSPORTE
INTERMODAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado
ANTONIO VALDECI EGEVARTH DIEL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 23995
Embargos de Declaração Cível no 2183038-20.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Bernardo do Campo (4a Vara Cível)
Juiz(a): Sergio Hideo Okabayashi
Embargtes: Tomé Participacoes Ltda - Em Recuperação Judicial, Tome
Engenharia Sa (Em Recuperação Judicial), Tomé Equipamentos e
Transportes Ltda. (em Recuperação Judicial), Sotrel Equipamentos S/A,
Tomé Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A, Tomé Edificações
Ltda, Bela Roma Spe Ltda. - Em Recuperação Judicial e Santaluz Logística e
Transporte Intermodal Ltda (Em Recuperação Judicial)
Embargado: Antonio Valdeci Egevarth Diel
Interessado: Laspro Consultoria S/c Ltda. (Administrador Judicial)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos por Tomé Participações
Ltda. e outras (em recuperação judicial) em face do v. Aresto de pp. 235/239, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes,
com determinação, estando assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUE
DEMONSTRA
A
ORIGEM
DO
CRÉDITO.
INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. CONDENAÇÃO DAS AGRAVANTES EM
SOLIDARIEDADE A OUTRA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
ÓBICES
À
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO
NAS
RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
DAS
DEVEDORAS
SOLIDÁRIAS.
RISCO
DE
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE. RECOMENDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
OUTRA DEVEDORA SOLIDÁRIA E AO JUÍZO EM QUE
TRAMITOU A AÇÃO TRABALHISTA, OBSTANDO-SE O
LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR ATÉ
QUE SE CONHEÇA A SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
NAQUELES AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Sustentam o cabimento dos embargos declaratórios, para
fins de sanar omissão relativamente às alegações de possível enriquecimento
ilícito do embargado e de que deveria o crédito em questão permanecer habilitado
apenas nos autos da recuperação judicial da empresa Transporte Dalçóquio Ltda.,
tendo em vista que a habilitação proposta em face da referida empresa foi
devidamente julgada procedente e o crédito encontra-se incluído no quadro geral
de credores da mesma. Requerem que seja sanada a omissão, com efeitos
infringentes.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que buscam as embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de
obter a alteração do que restou decidido.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para
fins de cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu
parágrafo único, que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
II) Ocorre que o v. Aresto embargado encontra-se
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há
omissão a ser reconhecida, ademais, “o simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não a sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no REsp. n.o 1.490.961/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08/11/2016).
III) E em que pese a discordância das embargantes, a
matéria questionada nos presentes embargos de declaração já foi devidamente
analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas as normas aplicáveis
ao caso foram consideradas, como se vê:
“I) Em que pesem as alegações das agravantes, é o caso de
manutenção da r. decisão agravada, com determinação.
II) Inicialmente, o que se tem é que credor agravado apresentou
os documentos que comprovam a origem de seu crédito, com o
respectivo valor e classificação, em especial, a certidão de fls.
05/06 originais e a r. sentença prolatada pela Justiça Trabalhista
(cópia às pp. 27/36), transitada em julgado em 29/05/2017,
sendo incabível, portanto, nos autos da habilitação de crédito, a
pretensão de rediscussão da responsabilidade das recuperandas
ao pagamento.
Com efeito, como destacou o parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça:
“(...) transitada em julgado a decisão proferida na Justiça
especializada que deu origem ao crédito habilitado, não é mais
possível alterá-la (REsp. n.o 705197/SP, 3a T., v.u., j. em
20.04.2006, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
07.08.2006, p. 220).
Da mesma forma, decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo
que não é admissível, em habilitação de crédito em falência, a
rediscussão a respeito das verbas trabalhistas concedidas na
Justiça do Trabalho por sentença transitada em julgado.
No mesmo sentido: TJSP, Ap. Civ. 536.871-4/2-00 Itu, 7a
Câmara de Direito Privado, v.u., j. 18.06.2008, rel. Álvaro
Passos; TJSP, Ap. Cív. 351.383-4/7, 10a Câmara de Direito
Privado, v.u., j. 04.03.08, rel. Maurício Vidigal; TJSP, Ap. Cív.
484.263.4/5-00 São Paulo, 9a Câmara de Direito Privado, v.u.,
j. 18.12.2007, rel. Sérgio Gomes; e TJSP, Ap. Cív.
456.928-4/0-00, 1a Câmara de Direito privado, v.u., j.
06.03.2007, rel. Luiz Antônio de Godoy.
O que se pretende, na verdade, é tão somente a readequação do
crédito reconhecido pela Justiça do Trabalho às especificidades
da legislação falimentar.” (pp. 229/230)
III) Tal questão encontra-se, assim, superada e a r. sentença
em questão reconheceu a responsabilidade solidária entre as
empresas agravantes e a Transportes Dalçóquio Ltda., de forma
que realmente não há óbices à habilitação do crédito nas
recuperações judiciais das devedoras solidárias, devendo-se
garantir, entretanto, que não ocorra eventual recebimento em
duplicidade pelo agravado, como já ressaltado no despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
inicial deste recurso às pp. 193/194.
Dessa forma, determina-se a expedição de ofício pelo MM.
Juízo de origem, de modo a evitar o duplo pagamento: a) à 3a
Vara Cível da Comarca de Itajaí, Santa Catarina, para que se
obtenham informações sobre as perspectivas de pagamento ao
aqui agravado no incidente de habilitação de crédito trabalhista
n.o
0314087-13.2018.8.24.0033
apresentado
junto
à
recuperação judicial da devedora solidária Dalçóquio; e b) ao
MM. Juízo da 14a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, em
que tramitou o processo de origem do crédito trabalhista
(processo n.o 0021516-42.2016.5.04.0014); obstando-se o
levantamento de valores na origem, ao menos, até que
conhecida a situação de pagamento naquele incidente.
IV) Concluindo, não havendo elementos que infirmem os
fundamentos da r. decisão recorrida, é o caso de sua
manutenção, com determinação ao MM. Juízo de origem, nos
termos deste Acórdão.
V) Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, com determinação.”
IV) Como visto, especificamente em relação ao temor
manifestado pelas embargantes, o v. Aresto expressamente determinou “a
expedição de ofício pelo MM. Juízo de origem, de modo a evitar o duplo
pagamento: a) à 3a Vara Cível da Comarca de Itajaí, Santa Catarina, para que se
obtenham informações sobre as perspectivas de pagamento ao aqui agravado no
incidente de habilitação de crédito trabalhista n.o 0314087-13.2018.8.24.0033
apresentado junto à recuperação judicial da devedora solidária Dalçóquio; e b) ao
MM. Juízo da 14a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, em que tramitou o
processo de origem do crédito trabalhista (processo n.o
0021516-42.2016.5.04.0014); obstando-se o levantamento de valores na origem,
ao menos, até que conhecida a situação de pagamento naquele incidente.”.
Assim, vê-se que não há omissão, o que há é a
discordância das embargantes com as conclusões manifestadas no v. Aresto, a
qual, entretanto, não autoriza a revisão do Julgado por meio de Embargos de
Declaração.

V) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
VI) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)